Tribunal: STF
Processo: HC 216932
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Jader Davies em favor de Gilmar Silva de Oliveira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 726.948/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 9, p. 25)



    Nesta corte, o impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 27.9.2021, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 14, inciso II, na forma o art. 29, do Código Penal.



    Argumenta que foram utilizados fundamentos genéricos para a prisão preventiva. (p. 4)



    Enfatiza que o paciente é réu primário, pai de família, trabalhador rural, que cooperou com as investigações policiais e que sua liberdade não oferece riscos aos envolvidos. (p. 5)



    Aduz que há excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso há aproximadamente 9 meses. (p. 6)



    Alega que o paciente não participou do ato criminoso, de modo que não há nos autos indícios de autoria. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça:



    “O Juiz de primeiro grau, diversamente do que alegam os impetrantes, apontou dados concretos dos autos para evidenciar o risco que a liberdade do acusado enseja para a ordem pública. De fato, ressaltou-se a necessidade da cautela extrema em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado – o paciente teria conquistado a confiança do ofendido para atraí-lo até o local em que sofreu o atentado à sua vida (levou um tiro no rosto, desferido pelo corréu Wesley, que havia saído do bar aonde todos consumiam bebidas alcóolicas, acompanhado de outro indivíduo, para buscar uma arma). Destacou, ainda, o fato de a espingarda utilizada para a prática delitiva não ter sido localizada, circunstância que indica "ainda mais o risco deles permanecerem em liberdade, colocando em risco a sociedade como um todo e, sobretudo, a integridade física da vitima e das testemunhas arroladas na peça acusatória" (fl. 80).” (eDOC 9, p. 16)



    Como se vê, o paciente teria sua participação inferida ao conquistar a confiança do ofendido para mantê-lo no local do crime, a fim de que os coautores buscassem a arma.



    Nesse sentido, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086/SC, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sustentando que o paciente encontra-se preso cautelarmente há 9 meses. 



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por excesso de prazo da prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade devido aos coautores e outros fatores que influenciam o curso da ação penal.



    Da leitura dos excertos acima, não visualizo nenhuma irregularidade na prisão preventiva, além de todas as alegações defensivas deverem ser apreciadas pelo juiz competente: o Tribunal do Júri.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, com base no artigo 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente